Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-13.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-13.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JULIANA ROSA DE OLIVEIRA HENRIQUE

Advogado(s)
:
CIRO ANTONIO DAS MERCES CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ALEGADA OMISSÃO
QUANTO
A IMPOSSIBILIDADE DE MUNICÍPIO ARCAR COM MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
.

FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONTROLE GLICÊMICO. DIABETES MELLITUS TIPO 1
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RESERVA DO POSSÍVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8000025-13.2020.8.05.0113
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE ITABUNA
e como Embargad
a

JULIANA ROSA DE OLIVEIRA HENRIQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator